Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. COMISSÃO CORRETAGEM. TEMA 968. VENDA CASADA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais.
2.1. No caso, compulsando-se as provas documentais juntadas aos autos, verifica-se a inocorrência de incidência de juros sobre juros no contrato em questão
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
3.1. O contrato firmado pelas partes estabeleceu, de forma expressa, sobre o pagamento da comissão de corretagem. Ademais, restou destacado o valor pago a título de correção de corretagem.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.